Tribunal: TJDFT
Processo: 0712089-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712089-08.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GABRIEL FILGUEIRA ALVES BATISTA IMPETRANTE: RONALD AMARAL JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por RONALD AMARAL JUNIOR em favor de GABRIEL FILGUEIRA ALVES BATISTA, preso no dia 27/02/2024, contra decisão do Juízo da Segunda Vara de Entorpecentes do DF que, nos autos no 0746384-05.2023.8.07.0001, decretou a prisão preventiva do ora paciente em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. no artigo 33, § 1o, inciso II, no artigo 33, § 2o, no artigo 34, no artigo 35, todos combinados com o artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/06; no artigo 1o da Lei no 9613/98 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), e no art. 61 da Lei no 9605/98 (disseminação de doença ou praga ou espécies com risco de dano ao meio ambiente). Cabe destacar que o citado decisum foi mantido pelo Juízo de origem, após o ora impetrante pugnar pela revogação da prisão preventiva (Id. 184135284 – pp. 1/2 dos autos no 0700072-31.2024.8.07.0002). Eis o teor das decisões: “A autoridade policial formula pedido de prisão cautelar preventiva em desfavor de RENATO MENDES BRASILEIRO, LUCAS LIMA RODRIGUES, LUIS HENRIQUE LORENTZ ALMEIDA, GABRIEL FILGUEIRA ALVES BATISTA e BRUNO KLYFORD CIRINO DE SOUSA PORTES para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (id 184714760, p. 71). No que concerne ao pedido de prisão preventiva, à luz do art. 311 e seguintes do CPP, cuida-se de medida cautelar, processual, decretada pela autoridade judiciária em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, que visa à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Com efeito, revela-se medida excepcional diante da insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, que não implica cumprimento antecipado da pena ou ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência. E, a exemplo de toda e qualquer medida cautelar em matéria processual penal, pressupõe a presença concomitante do “fumus comissi delicti” e do “periculum libertatis”. No caso dos autos, observo a presença do "fumus comissi delicti", na medida em que comprovada a materialidade e demonstrados indícios suficientes de autoria. R ENATO BRASILEIRO ALVARENGA é o administrador dos perfis @roy.grow e @roy.growseeds no Instagram, nos quais as sementes são ofertadas. A investigação comprovou não apenas seu vínculo com os perfis (uma vez que são registrados em seu nome), mas também que a localização de acesso a eles (por georreferenciamento) ocorreu na residência de RENATO. Além disso, verificou-se também a identidade de endereço IP (protocolo de internet) para a conta roy.grow01@gmail.com e a conta pessoal de RENATO, qual seja, renato.rm098@gmail.com, acessadas no mesmo momento, em 12/03/2023, às 03h05m02s (id 184714761, p. 77). Os elementos são, ainda, corroborados pela atípica movimentação financeira registrada por RENATO entre os meses de dezembro/2018 e maio/2019, que atingiu mais de R$ 73.000,00 (setenta e três mil reais), apesar de sua capacidade financeira de renda mensal aproximada de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme relatórios do COAF. GABRIEL FILGUEIRAS ALVES é o responsável por receber as sementes de maconha que são compradas por RENATO em lojas online, tal como aquelas adquiridas da Milgrows Canabis Specialists, e entregá-las a RENATO para proceder ao cultivo. Trata-se de efetiva participação no empreendimento ilícito que tem sido demonstrada, ao menos por ora, a partir dos elementos colhidos. (...) Quanto aos demais representados, o requisito do “periculum libertatis” também se encontra presente, porquanto verificou-se que os investigados RENATO, GABRIEL, LUCAS e LUIS HENRIQUE integram considerável esquema de tráfico ilícito de maconha de alta pureza e qualidade, que é exposta em perfis nas redes sociais e comercializada para todo o Brasil. A prática criminosa atinge não apenas a comunidade em que residem, mas, em razão da mercancia virtual, tem alcance em todo o país, afetando a saúde e a paz públicas Brasil afora. Vale ressaltar que mesmo após a apreensão daquela droga interceptada em Belo horizonte pela polícia (id 184714760, p. 22), em 23/11/2023, os criminosos prosseguiram com o comércio ilegal e o perfil do Instagram segue ativo. Portanto, a prisão preventiva dos representados, à exceção de BRUNO, é medida necessária à garantia da ordem pública. Ressalto, por fim, que, em razão dos delitos em tese praticados, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão se mostram insuficientes para assegurar a instrução ou os fins do processo. (...) 5) DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de RENATO MENDES BRASILEIRO, LUCAS LIMA RODRIGUES, LUIS HENRIQUE LORENTZ ALMEIDA e GABRIEL FILGUEIRA ALVES BATISTA, com fulcro no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal. (...)”. (ID 185191564 – processo de origem) “(...) Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela Defesa de GABRIEL FILGUEIRA ALVES BATISTA (id. 188653931). (...) Em análise dos autos, verifica-se que a prisão cautelar de GABRIEL decorre do cumprimento de mandado de prisão expedido por este Juízo no bojo da Operação Breeder, cuja investigação aponta a existência de organizado grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas de reconhecida qualidade e que chegava a movimentar cerca de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) por mês. Vale dizer, em atenção especial aos argumentos deduzidos pela aguerrida e competente defesa técnica de GABRIEL, que a custódia cautelar a que está submetido o acusado não é pela mera conduta de ter em depósito cerca de 3,4g de maconha. Tanto assim que, como bem asseverou a defesa, a prisão em flagrante (por essa conduta, especificamente) foi convertida em preventiva pelo juízo da custódia. No caso dos autos, porém, restou indiciariamente demonstrada a integração ao grupo criminoso a que se refere a representação da autoridade policial neste procedimento. Com efeito, conquanto respeitosa discordância da defesa, a conduta de GABRIEL restou detidamente analisada quando da decisão de decreto de sua custódia preventiva. Sobre o tema, impende destacar que GABRIEL era o responsável por receber as sementes de maconha compradas por RENATO em lojas online, tal como aquelas adquiridas da Milgrows Canabis Specialists, e entregá-las a RENATO para proceder ao cultivo. Trata-se de efetiva participação no empreendimento ilícito que tem sido demonstrada, ao menos por ora, a partir dos elementos colhidos. Certamente, a conduta de GABRIEL - bem como dos demais - será profundamente analisada ao longo da instrução processual nos autos principais, oportunamente. De todo modo, por ora, não vislumbro alteração fática hábil a justificar a revogação da prisão preventiva decretada em decisão ao id 185191564, especialmente diante da evidente perturbação social que o grupo - inclusive GABRIEL - causava em âmbito nacional, visto que a droga era comercializada online e chegou a ser, efetivamente, enviada para diversas cidades Brasil afora. DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO, por ora, o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em favor de GABRIEL FILGUEIRA ALVES BATISTA. (...)” (ID 190491596 – processo de origem). Nas razões iniciais, o impetrante informa que não procede a negativa do pedido de revogação da preventiva, ao argumento de que a participação do paciente no evento criminoso se resume a dois recebimentos de caixas via sedex, nas quais estariam sementes de maconha e, depois, entregues a Renato Ribeiro. Assevera que ao analisar todos os relatórios policiais, inexistem registro fotográficos, telefônicos, bancários e outros que apresentem o impetrante como membro dessa ainda hipotética associação criminosa, ainda mais quanto a movimentação financeira estrondosa na casa de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) mensalmente, sem a devida demonstração ou comprovação nos autos. Relata que ainda que a investigação penal estivesse correta, o recebimento de duas caixas, via correio, pelo paciente, sem a devida constatação do material em seu interior, é, deveras, insatisfatório, sobretudo a justificar a manutenção da prisão cautelar do mesmo. Diz que o paciente possui endereço certo, trabalho e é estudante universitário, e que pode responder ao processo livre e cooperativo com a elucidação da verdade. Tece considerações quanto ao princípio da culpabilidade, e ao final, requer seja revogada a prisão preventiva do paciente. No mérito pede a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade do paciente, considerando que a decretação da prisão preventiva está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, como preconizam os artigos 310 a 313 do Código de Processo Penal. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda abstratamente a ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, especificamente relacionadas a disseminação de sementes e de tráfico ilícito de maconha. Nota-se que o ora paciente está sendo investigado pelas condutas criminosas previstas no artigo 33, § 1o, inciso II, no artigo 33, § 2o, no artigo 34, no artigo 35, todos combinados com o artigo 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/06; no artigo 1o da Lei no 9613/98, e no art. 61 da Lei no 9.605/98, e que de acordo com as informações do Relatório no 237/2023 – CORD – Operação Breeder, foram encontradas 8 sementes de substância análoga à maconha em encomenda na unidade do CTE dos Correios, detectadas por meio da equipe de cão de faro do CCF/ALF/BSB – (identificação da correspondência QC685327753BR) – ID 177752974 – p.2.). Este material apreendido foi encaminhado para a Diretoria de Divisão e de Repressão às Drogas para avaliação do conteúdo, verificando se tratar de um esquema robusto de disseminação de sementes de maconha, constando na embalagem especificações próprias de rótulo e até mesmo de instruções de plantio, circunstâncias que denotam uma suposta gestão empresarial do processo de entrega de sementes da planta de cultivo proibido. Veja-se que ao decretar a prisão preventiva do paciente, o apontado Juízo coator fundou-se na presença do “fumus comissi delicti”, na medida em que comprovada a materialidade e demonstrados indícios suficientes de autoria, especificamente quanto ao ora paciente, já que de acordo com as informações do processo de origem, verificou-se que “A participação de GABRIEL torna-se clara na medida em que se confirmou que é ele quem recebe os pacotes de sementes que, efetivamente, são comprados por RENATO junto a MILGROWS, tanto assim que é GABRIEL quem assina como recebedor as encomendas rastreáveis SEDEX sob o n. TI112706028BR (id 184714761, p. 40) e sob o n. TH687170639BR (id 184714761, p. 42)” – ID ). E nesse ponto, a despeito da tese sustentada pelo impetrante quanto a ausência de análise do material recebido pelo paciente em sua residência, certo é que, das investigações apuradas nos autos principais foi possível capturar a movimentação das caixas de e-mail do investigado Renato Mendes Brasileiro de que os pedidos de compra de várias sementes de maconha com genéticas específicas foram concluídos, e que tais pedidos além de constar o endereço do investigado para recebimento, constatou-se que as correspondências referentes a esses pedidos foram recebidas e assinadas pelo ora paciente Gabriel em sua residência quando da entrega – ID. 184714760 – p. 28/35 e 184714761 – p. 38/44 – processo de origem. Além disso, verifica-se também que durante os trabalhos policiais nas buscas e apreensões, especificamente na residência do paciente foi encontrada porção média de substância semelhante a maconha e diversos adesivos, logomarcas e embalagens descritos: "@roy.grow", "manda chuva", "seeds!", "sementes do futuro" e "nosqueta (ID 188304415 – p. 20 – processo de origem), elementos que demonstram que há indícios razoáveis de autoria e materialidade das práticas de condutas penais imputadas ao ora paciente. A apontada autoridade coatora também fez consignar o requisito do periculus libertatis, fazendo constar que além de outros integrantes, também foi apurada das investigações a participação do paciente em grupo criminoso responsável pelo tráfico ilícito de maconha, que é exposta em perfis de rede social e comercializada em todo o território brasileiro. Logo, estou a corroborar, neste momento inicial, com o entendimento do Juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente calcada na manutenção da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado nos autos em conformidade com as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata como sustentado pela parte impetrante, pois além da investigação apontar para a existência de uma mercancia virtual com um alcance em nível de território nacional, os fatos apurados também evidenciam periculosidade e ainda um elevado risco à incolumidade pública que justificam a manutenção do decreto preventivo. Outrossim, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa, trabalho certo e estudante universitário, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. (...) 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, ainda, que a soma das penas máximas das infrações penais imputadas ao paciente é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se também ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Não bastasse, ainda que não tenha havido pleito nesse sentido nas razões do habeas corpus, em razão das circunstâncias apontadas nos autos, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas para substituição nesse momento em que se encontram os autos. Portanto, constatada a necessidade e adequação da segregação cautelar, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva ou a sua substituição, de ofício, por outra medida cautelar menos gravosa, sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de março de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora